Tribunal: TJES
Processo: 5003427-97.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-97.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FABIO JUNIOR DE CARVALHO BROETTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5003427-97.2023.8.08.0006
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: FABIO JUNIOR DE CARVALHO BROETTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
.

(3).

RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, COM FITO DE SER RECONHECIDA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS OBJETO DA LIDE.

(4).

CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA INALTERADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO NOS DEMAIS REQUISITOS.
(6).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de recurso movido pela parte requerida, em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, na qual a parte buscou a discussão da abusividade da taxa e a restituição das seguinte tarifa que lhe foi cobrada:

AVALIAÇÃO DO BEM (R$420,00), SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA (R$1.176,89) E REGISTRO DE CONTRATO (R$374,20).

A sentença de piso julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte requerida pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade das tarifas de avaliação de bem, seguro proteção financeira e registro de contrato, e consequentemente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser reformado, ainda que parcialmente.

Posto isto, friso que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto ao seguinte ponto:

– SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Assim foi enunciada a tese vencedora,
ipsis literis
(grifos nossos):

“
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”.

Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada
abusiva
, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

– AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”, sendo que tal avaliação, “porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Assim, verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada
abusiva
.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de
forma simples
, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– REGISTRO – GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO:

Não deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

Revolvendo as lições do preclaro magistrado capixaba Antônio Cortes da Paixão, rememoro que:
“O que os bancos inserem no contrato com essa rubrica 'gravame eletrônico' é, na verdade um tributo da espécie taxa, devida ao órgão de trânsito, pela anotação no registro do veículo, inclusive no certificado de registro e licenciamento de veículo, da cláusula de alienação fiduciária ou de reserva de domínio conforme se trate de financiamento ou de arrendamento mercantil. É o mesmo que ocorre com os emolumentos, que também não são tarifas bancárias, mas verba que remunera os serviços notariais e de registro. O documento, a exemplo do instrumento de contrato e do título de crédito, se levadas a registro geram despesas correspondentes aos emolumentos pagos ao titular do respectivo cartório. Destarte, sendo verba devida a terceiros, em havendo o ato que justifique o pagamento, improcede o pedido de devolução”
.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, predica o art. 1.361. § 1º, do CCB:
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”
. Em linha congruente, normatiza a Lei n° 11.882/2008, em seu art. 6º, caput:
“Em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público”
.

Colhe-se dos repertórios jurisprudenciais do Egrégio TJES:

“Não havendo discrepância quanto ao valor, não se afigura abusiva a cobrança, a título de ressarcimento, da despesa referente ao registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), uma vez que se trata de um serviço compulsório, determinado em ato normativo expedido pelo DENATRAN (na hipótese, a Resolução Nº 159/2004) e prestado não só em benefício da instituição financeira credora, mas também do tomador do crédito e da coletividade, pois objetiva inibir a possibilidade de transmissão do bem a terceiro de boa-fé, de forma fraudulenta.”
(TJES; 1a. C. Civ.; Ap.Civ. n° 0020738-21.2012.8.08.0024; Rel.: Des. Janete Vargas Simões)
“O artigo 5º da Resolução CNM 3.919/2010, autoriza a cobrança de tarifa, bem como o ressarcimento de despesas de serviços diferenciados, desde que explicitadas no contrato. Na hipótese, foram cobradas pela instituição financeira as tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, bem como as despesas com registro do gravame no SNRG, o que não representa abusividade. [...]”
(TJES; 1. C.Civ., Ap. Civ. nº 11130023663, Rel.: Des. Janete Vargas Simões).

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se cogita, proclama o enunciado n° 92, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que
“ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”
.

O mesmo se passa, conforme linha de raciocínio anteriormente desdobrada, com relação aos emolumentos despendidos pela instituição financeira, para registro do contrato perante as serventias públicas, providência que não é vedada pelos dispositivos supra, que encontra respaldo na Resolução Contran n° 320 e que se predica a conferir a máxima publicidade ao conteúdo da avença e à garantia contratada.

Não prospera, a meu sentir, o argumento vulgarmente utilizado de que o interesse na formalização da alienação fiduciária atém-se unilateralmente à entidade financeira, pois a existência efetiva da garantia real é o que proporciona ao consumidor a obtenção de taxas de juros muitíssimos mais acessíveis. Basta verificar que as operações de crédito desprovidas desse lastro, a exemplo dos rotativos em cartão de crédito, cheques especiais etc., costumam operar na casa dos três dígitos percentuais anuais, sendo até dez vezes superiores às praticadas nos contratos dotados de garantia real, em face dos altos índices de inadimplência que os acompanham e da maior dificuldade de sua execução. Logo, a maior segurança na recuperação do crédito está na proporção direta do custo mais acessível de que pode desfrutar o aderente que é, por isso, igualmente interessado na concretização do registro do contrato junto aos cadastros veiculares. Afinal, sem que esta formalidade existisse, ou a contratação não se operaria, ou se realizaria em bases muito menos favoráveis ao consumidor!

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”.

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença do juízo
a quo
para declarar a
legalidade
da
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO,
bem como para
RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS
e ainda, restituir os valores devidos
em sua forma simples
.
Quanto aos demais quesitos,
mantenho a sentença de piso por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Sem custas processuais e honorários de advogado.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)